Tribunal: TJDFT
Processo: 0728013-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO E ATRASO VOO INTERNACIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. É certo que a responsabilidade civil dos prestadores de serviço de transporte aéreo internacional é objetiva, ou seja, desnecessária a comprovação de culpa do fornecedor, bastando, para que seja responsabilizado pelo dano causado, a ocorrência de falha ou defeito do serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles.
2. Restou incontroverso o cancelamento do voo de ida ante a necessidade de manutenção da aeronave, sem que a ré providenciasse imediata substituição do avião com condições de voo assim que identificado o problema. Além disso, constitui fato não controvertido o substancial atraso do voo de volta, gerador de pânico dos passageiros dentro da aeronave em solo, em situação insalubre de extremo calor, os quais receberam a assistência médica do segundo autor, fato documentado nos autos. Tais circunstâncias justificam a obrigação da transportadora de indenizar os apelados pelos danos suportados, independentemente da comprovação de culpa pelo cancelamento do voo e pelo atraso demasiado.
3. No que concerne ao quantum da reparação, cediço que este deve ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ou seja, sem exacerbação dos valores, a fim de não conduzir ao famigerado enriquecimento sem causa (art. 884 do CC), e proporcional ao dano causado.
4. Considerados o cancelamento do voo de ida, com a perda de um dia da viagem de férias da família, além do atraso de duas horas para decolagem dentro da aeronave no voo de volta, nenhum outro atributo da personalidade humana foi afetado pelos episódios.
5. Com o fim de evitar decisões discrepantes para situações fáticas similares e de atender a orientação doutrinária e jurisprudencial no sentido de que a finalidade da sanção pecuniária é a de compensar e punir, tenho que o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos autores, é suficiente para reparar o dano moral, porquanto atende devidamente aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, se prestando a coibir a prática de novos atos ilícitos e a compensar os autores pelos danos aos seus direitos da personalidade.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.